Tribunal: STF
Processo: ARE 1564145
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E COBRANÇA DE FGTS CONTRA O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E PLANEJAMENTO DE APUCARANA (IDEPPLAN) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DO RECLAMADO – SERVIDORA CONTRATADA PARA CARGO COMISSIONADO DE ASSESSOR EXECUTIVO/DIRETOR – DESEMPENHO DE FUNÇÕES TÉCNICAS DE ARQUITETA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL – DESVIO DE FUNÇÃO CARACTERIZADO - VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 37, II E §2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DO CONTRATO – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS NÃO DEPOSITADO DURANTE O PERÍODO TRABALHADO É MEDIDA QUE SE IMPÕE – SÚMULA 466 DO STJ – PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL: 0007225-49.2022.8.16.0044 – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46, DA LEI N. 9.099/95. 



    Recurso da parte reclamada conhecido e desprovido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX; 37, II e V; e 39 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX; e 39 da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Perquirindo os autos, e ponderando os argumentos suscitados pelas partes em consonância com o conjunto probatório carreado nos autos, tem-se que a r. sentença não merece reprimenda.



    Isso porque como bem fundamentou o juízo sentenciante (seq. 40.1):



    “Diante das provas trazidas pelas partes, restou incontroverso o fato de que a requerente foi nomeada para cargo em comissão de assessora de diretor-presidente do IDEPPLAN, e foi exonerada, posteriormente, em cumprimento ao TAC firmado em 17 de fevereiro de 2022, conforme decreto 341/2022 (mov. 1.10).



    Desta forma, em simples análise do documento acostado pela parte ré (mov. 15.14) , referente ao documento de Promoção de Arquivamento com Requerimento de Homologação de Termo de Ajustamento de Conduta, logo nas páginas 01 e 02, lêse que, após ampla investigação realizada pelo Ministério Público, foi expedida a “recomendação administrativa nº 15/2019, pela qual recomendou-se a exoneração de 33 (trinta e três) servidores comissionados, os quais estavam exercendo papéis que nada se relacionam com as funções de direção, chefia e assessoramento”. 



    Ainda no referido documento, mais especificamente na página 04, há a informação de que “os seguintes servidores comissionados vinham/vem desempenhando funções inerentes a cargo efetivo na Administração do Município de Apucarana /PR (...) LARYSSA KAPASI BONFIM CARDOSO, LETÍCIA DO NASCIMENTO IDALGO, LUCAS DE SOUZA MALVESTITI (...)”.



    Assim, como se lê da recomendação feita pelo Ministério Público (mov. 15.14), na página 05, a requerente em verdade, exercia função de arquiteta, que possui caráter técnico e não de chefia, direção ou assessoramento.”



    [...]



    Logo, após análise pormenorizada dos autos, entendo que a manutenção da decisão hostilizada é de rigor, relevando acrescer que as razões recursais nada trazem no sentido de firmar a convicção do magistrado para a reforma da decisão. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente